Tribunal: TJDFT
Processo: 0739647-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS). PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. DEFESA PROCESSUAL REJEITADA. MÉRITO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Mostra-se presente o interesse processual quando o manejo da ação judicial é medida necessária e adequada para a obtenção da pretensão pleiteada. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Conforme a doutrina e jurisprudência, a ação querela nutllitatis veicula pretensão de natureza negativa, por meio da qual se busca a correção de vícios transrecisórios relativos à ausência de pressupostos processuais de existência, mesmo após o transcurso do prazo para a ação rescisória.
3. A nulidade da citação possui a natureza de vício transrescisório, uma vez que pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive após o decurso do prazo a que alude o art. 975 do Código de Processo Civil.
4. Para que se proceda à citação por edital, é indispensável que haja o esgotamento de todas as diligências possíveis. No caso, o ato citatório ficto foi determinado após as inúmeras tentativas realizadas nos endereços informados pela autora e aqueles obtidos nas consultas aos sistemas eletrônicos à disposição do juízo. Ademais, até a prova documental juntada pela requerente é contraditória com relação ao seu verdadeiro domicílio, o que afasta a hipótese de nulidade.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.